Tribunal: TJES
Processo: 5003775-65.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003775-65.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA FUNDADA NO ESTATUTO DO IDOSO. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFLITO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Colatina em face da 4ª Vara Criminal da mesma comarca, nos autos de representação por medida protetiva de urgência formulada com base no Estatuto do Idoso. O Juízo da 4ª Vara Criminal entendeu que a conduta se amoldaria ao tipo penal do art. 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões), declinando competência. Por sua vez, o Juizado Especial entendeu que os fatos podem configurar crime de extorsão (art. 158 do CP), cuja pena máxima ultrapassa dois anos, e suscitou o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento do conflito negativo de competência em contexto no qual ainda não houve o oferecimento de denúncia, estando pendente a definição da capitulação jurídica a ser atribuída pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de denúncia inviabiliza a configuração de conflito de competência, pois a ação penal sequer foi instaurada, não havendo definição processual suficiente para aferição da competência jurisdicional.

4. O dissenso entre os juízos revela, na verdade, conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, por divergência quanto à capitulação penal dos fatos apurados no termo circunstanciado.

5. Compete à Procuradoria-Geral de Justiça dirimir conflitos de atribuição entre membros do
Parquet
, nos termos do art. 10, X, da Lei nº 8.625/1993, e não ao Poder Judiciário, antes do oferecimento da denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito negativo de competência não conhecido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A ausência de denúncia impede o conhecimento de conflito negativo de competência, por inexistir ação penal instaurada.

2. Divergência sobre a capitulação jurídica dos fatos, antes da propositura da ação penal, configura conflito de atribuições entre membros do Ministério Público.

3. Compete à Procuradoria-Geral de Justiça resolver o conflito de atribuições entre Promotores de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Jurisdição nº 5004794-43.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 05.09.2024; TJES, ConfJurisd nº 047190011115, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 16.02.2022; TJMG, ConfJurisd nº 1.0000.20.002769-6/000, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 02.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade não conhecer do conflito negativo de competência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5003775-65.2025.8.08.0000

SUSC
ITANTE:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE COLATINA

SUSCITADO:
JUÍZO DA
4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR: DES
EMBARGADOR

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE COLATINA
, face a remessa, pelo
JUÍZO DA
4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
,
da representação por medida protetiva nº 5007271-31.2023.8.08.0014 formulada pela autoridade policial objetivando a decretação de medidas protetivas previstas no Estatuto do Idoso em favor de
ARY FERREIRA SOARES
e em desfavor de
LUIZ HENRIQUE RAMOS
e
EDUARDA DANTAS DE ALMEIDA.

O Juízo suscitado declinou da sua competência (ID 12619608, p. 77/82), sob o fundamento da existência de indícios tão somente da prática de crime previsto no art. 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões) por parte dos representados, bem como que
“as cobranças não são realizadas por ser o ofendido uma pessoa idosa e, portanto, vulnerável, mas sim por possuir condições de pagar a dívida, no entendimento dos representados”
.

Redistribuídos os autos, o
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE COLATINA
suscitou o conflito negativo de competência (ID 12619608, p. 143), afirmando que
“apesar do Juízo da 4ª Vara Criminal ter declarado a sua incompetência para julgar os fatos, verifica-se que o processamento do feito deve ocorrer na competência da Justiça Comum, tendo em vista que a pena máxima cominada ultrapassa 02 (dois) anos, excluindo-se, assim, a competência do Juizado Especial Criminal”
.

Despacho ID 12621530 designando o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Informações prestadas pelo Juízo suscitado ao ID 13515074, argumentando
“não se tratar do crime de extorsão, uma vez que não se iden
ti
fica, ao menos em sede de cognição sumária, o intuito dos inves
ti
gados de obter vantagem indevida, mas sim de sa
ti
sfazer uma pretensão que consideravam legítima”.

Informações prestadas pelo Juízo suscitante ao ID 12778987, aduzindo que
“após análise do processo, verifico que a conduta do Autor do fato melhor
se enquadra ao penal da extorsão (art. 158 do Código Penal) e, por isso, não se mostra cabível o trâmite do feito por este Juízo, tendo em vista que a pena máxima cominada ultrapassa 02 (dois) anos, o que exclui a competência do Juizado Especial Criminal”
.

Parecer da Procuradoria de Justiça do Estado do Espírito Santo para que seja julgado procedente o presente conflito a fim de que seja declarada a competência do Juízo suscitado (4ª Vara Criminal de Colatina) para processar o procedimento registrado sob o nº 5007271-31.2023.8.08.0014.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de Termo Circunstanciado em que se apura as circunstâncias de cobranças de empréstimos tomados pela filha da vítima, mediante utilização de ameaças por parte dos investigados.

Conforme consta:

[...] uma das filhas da vítima ARY FERREIRA SOAREAS, Sr.ª LEILA MARIA FERREIRA SOARES, contraiu uma dívida, há aproximadamente 05 (cinco) anos, com o suspeito LUIZ HENRIQUE RAMOS LACAERDA, conhecido como CIGANO, dívida esta que, em pouco tempo, alcançou uma monta vultosa, em razão de juros supostamente acordados entre as partes. À época, LUIZ HENRIQUE teria demandado judicialmente em face de LEIDA, tendo a ação terminado em um acordo judicial e consequente quitação, cujo dinheiro – para quitação – teria sido doado pela vítima ARY FERREIRA SOAREAS à filha LEILA MARIA FERREIRA SOARES.

Ocorre que, pouco tempo depois, LUIZ HENRIQUE voltou a cobrar LEILA, em razão de outras supostas dívidas. Não obtendo êxito em recebê-las, porém, passou a cobrar diretamente da vítima ARY FERREIRA SOARES, com quem não possui relação contratual, aproveitando-se do fato de ser pessoa idosa e que possui melhores condições financeiras. [...]

Ao receber os autos, o Juízo suscitado declinou de sua competência em favor do Juizado Especial Criminal daquela comarca, por entender que o contexto fático narrado caracterizaria, em tese, crime definido no art. 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões).

Na sequência, os autos foram distribuídos ao Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Colatina, quando, após diligências iniciais, o órgão ministerial atuante no feito aduziu que o contexto fático narrado caracterizaria, em tese, o crime de extorsão (CP, art. 158), ou seja, delito que foge da alçada dos juizados especiais criminais.

No mesmo sentido, o magistrado atuante junto ao Juizado Especial Criminal de Colatina endossou as razões ministeriais, razão pela qual o presente Conflito Negativo de Competência restou instaurado.

Contudo, na hipótese, ainda não houve oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, de modo que sequer é possível ter certeza a respeito da capitulação jurídica que será dada ao fato criminoso, sendo defeso ao Poder Judiciário definir o enquadramento típico da conduta antes da delimitação do tipo de forma correta pelo Órgão Ministerial.

Nessa linha de intelecção, o conflito de atribuições necessita ser dirimido no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei Federal nº 8.625/1993.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da jurisprudência, inclusive deste TJES:

PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. NÃO HOUVE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFLITO NÃO CONHECIDO. 1.
Em se tratando de conflito negativo de competência sem oferecimento da denúncia, por conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, resta evidenciada que a Ação Penal não foi instaurada, portanto, não há que se falar em conflito de competência.
2. Diante de conflito de atribuição entre Promotores de Justiça que, por analogia, aplica-se o art. 28 do CPP, deve ser dirimido pela Procuradoria Geral da Justiça. 3. Conflito não conhecido.

(TJES, ConfJurisd
nº
5004794-43.2024.8.08.0000, Rel.
Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal
, Publ.
05.09.2024
)
– destaquei

CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITAÇÃO DE JUÍZO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR PROCESSO AUSÊNCIA DE DENÚNCIA CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - CONFLITO NÃO CONHECIDO. 1 -
Não tendo sido instaurada a ação penal, não há que se falar em conflito de competência. 2 - No caso em tela, estamos diante de conflito de atribuição entre Promotores de Justiça, que, por analogia ao artigo 28, do Código de Processo Penal, deve ser dirimido pela Douta Procuradoria Geral da Justiç
a. 3 - Conflito não conhecido.

(TJES, ConfJurisd
nº
047190011115, Rel.
Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal
, J. 16.02.2022)
– destaquei

CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES - DÚVIDA ACERCA DE QUAL PROMOTOR DE JUSTIÇA POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA FIGURAR COMO DESTINATÁRIO DE INQUÉRITO POLICIAL - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - QUESTÃO A SER DIRIMIDA JUNTO À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.
Inexistindo denúncia de modo a determinar-se a competência, cuida-se de conflito negativo de atribuições entre promotores de justiça, questão a ser dirimida pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 10, inciso X, da Lei Federal nº 8.625/93 e art. 18, inciso XXII, da Lei Complementar nº 34/94, situação que enseja o não conhecimento do feito, com determinação de remessa à Procuradoria-Geral de Justiça.

(TJMG, ConfJurisd
nº
1.0000.20.002769-6/000, Rel. Des. Bruno Terra Dias,
Sexta Câmara Criminal
,
J.
02.06.2020) –
destaquei

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
do presente conflito negativo de

competência.

Determino a remessa dos autos ao Douta Procurador-Geral de Justiça para que seja dirimido o conflito de atribuições entre os membros do
Parquet
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

Acompanho o eminente relator, para não conhecer do Conflito de Competência.

É como voto.